Tribunal: TJSP
Processo: 1015706-19.2018.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE USINAGEM – CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM SEDE ADMINISTRATIVA - REAVALIAÇÃO MÉDICA REALIZADA EM JUÍZO QUE APURA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE – CABÍVEL A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – BENEFÍCIO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE USINAGEM – CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM SEDE ADMINISTRATIVA - REAVALIAÇÃO MÉDICA REALIZADA EM JUÍZO QUE APURA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE – CABÍVEL A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – BENEFÍCIO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111, STJ.

CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES - OBSERVÂNCIA À REPERCUSSÃO GERAL N. 810 E 905 – JUROS DE MORA – Art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Remessa oficial parcialmente provida e recurso voluntário desprovido.